Tribunal: TJBA
Processo: 0120349-15.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0120349-15.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOUVRE PECAS E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES

APELADO: RICARDO MARTINS DE FRANCA

Advogado(s)
:
MARIA FATIMA ALMEIDA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CHEQUE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 942, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurgem-se os réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, consistente no pagamento de cheque prescrito.

II. Questão em discussão

2.
Há questões em discussão: saber se (i) ocorreu a prescrição; se (
ii
) há prova de contraprestação ao cheque; se (
iii
) a data da emissão do cheque deve ser o termo inicial da correção monetária; e se (
iv
) a data da citação deve ser o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. As questões suscitadas pelos apelantes, que foram decididas pelo juízo primevo conforme defendem, carecem de interesse recursal.

4. A alegação de ausência de responsabilidade dos sócios não foi mencionada na origem, havendo inovação recursal e supressão de instância.

5. O prazo para ajuizamento da ação de locupletamento ilícito é de 2 (dois) anos, contado da expiração do prazo de prescrição anterior, de 6 (seis) meses, da ação executiva.

6. É irrelevante a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque, no caso de ação de locupletamento ilícito.

7. O termo inicial da correção monetária deve ser a data da emissão.

8. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da apresentação da cártula à instituição sacada.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido em parte e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0120349-15.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
LOUVRE PECAS E SERVICOS LTDA e outros (2)
e como apelado
RICARDO MARTINS DE FRANCA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e dar provimento em parte ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator